Tribunal: TJES
Processo: 5002186-84.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002186-84.2021.8.08.0030

APELANTE: BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

APELADOS: OI S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §2º DO CPC – MAJORAÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO.

1. A fixação de honorários por apreciação equitativa é admitida em caráter excepcional, nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, na forma como prevê o § 8º do art. 85 do CPC.

2. Ponderando os parâmetros estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC, com relevo o grau de zelo do patrono do apelante, o fato da prestação dos serviços ter ocorrido em Linhares, a baixa complexidade da causa, bem como o tempo que lhe foi exigido no acompanhamento do processo ajuizado em junho de 2021, os honorários devem ser fixados no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

3. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,

DAR
PARCIAL

PROVIMENTO

AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ____ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002186-84.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENITO CORTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002186-84.2021.8.08.0030

APELANTE: BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

APELADOS: OI S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. LUIZ GUILHERMNE RISSO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §2º DO CPC – MAJORAÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO.

1. A fixação de honorários por apreciação equitativa é admitida em caráter excepcional, nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, na forma como prevê o § 8º do art. 85 do CPC.

2. Ponderando os parâmetros estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC, com relevo o grau de zelo do patrono do apelante, o fato da prestação dos serviços ter ocorrido em Linhares, a baixa complexidade da causa, bem como o tempo que lhe foi exigido no acompanhamento do processo ajuizado em junho de 2021, os honorários devem ser fixados no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

3. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,

DAR
PARCIAL

PROVIMENTO

AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 23 de setembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002186-84.2021.8.08.0030

APELANTE: BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

APELADOS: OI S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Porque o proveito econômico obtido pelo autor pode ser considerado irrisório e sendo o valor da causa de baixa expressão econômica (R$ 326,39 - trezentos e vinte e seis reais e trinta e nove centavos), os honorários sucumbenciais foram arbitrados equitativamente no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Considerando os parâmetros estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC, com relevo o grau de zelo do causídico, o fato da prestação dos serviços ter ocorrido em Linhares, a pouca complexidade da causa, bem como o tempo que lhe foi exigido no acompanhamento do processo ajuizado em junho de 2021, os honorários fixados revelam-se inadequado à realidade dos autos.

Por outro lado, "a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto" (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019).

E procedendo à apreciação equitativa dos honorários na forma prevista no §8º, do art. 85, do Código de Processo Civil e sopesando os parâmetros previstos nas alíneas I a IV do § 2°, do referido dispositivo legal, tenho que a verba deve ser fixada em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do apelante, no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.